Tribunal: TJES
Processo: 0000029-82.2020.8.08.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-82.2020.8.08.0056

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NULIDADE AFASTADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA.
R
ECURSO PROVIDO.

1.
DA
SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA
:

O Magistrado rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, entendendo ser nulo o conjunto probatório que acompanha a peça acusatória, dada a ilicitude das buscas.

2.
DA
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA:

Os policiais
realizaram a abordagem
após o réu empreender fuga quando percebeu a presença da guarnição, fato que
causou desconfiança de que estivesse no local para praticar crimes. A suspeita foi confirmada por ocasião da apreensão de drogas na posse do réu,
circunstâncias
que,
em tese,
validam a revista,
pois configurada a justa causa para a busca, independentemente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos, do CPP,
e
afasta
m
a alegação de ilicitude das provas.

3.
D
A
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO:
R
e
vela-se
prematura a rejeição da peça acusatória sob o fundamento de que houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, com a consequente idoneidade da prova, quando a conduta mais prudente é a produção de provas sob o crivo do contraditório para o melhor esclarecimento dos fatos.

3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para receber a denúncia e determinar o prosseguimento
regular
do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000029-82.2020.8.08.0056
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES
Advogado do(a) RECORRIDO: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, q
ue
reputou ilegal o ingresso dos policiais na residência do acusado
THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES
, e rejeitou a denúncia ofertada nos autos da ação penal nº 0000029-82.2020.8.08.0056 (fls. 146/147).

O

Órgão Ministerial requer
a reforma da
decisão
,
com o reconhecimento de que
não houve irregularidade na atuação dos militares,
e consequente recebimento da denúncia

(
fls. 153/159
).

Acerca dos fatos,
colhe-se
d
a
denúncia que na noite de 8/1/2020, na Rua Projetada, Vila Jetibá,
município de Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado mantinha em depósito, no interior de sua residência,
05 (cinco) porções de maconha, totalizando cerca de 120 (cento e vinte) gramas
do entorpecente.

Consta que policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu,
que
empreendeu fuga ao perceber a aproximação da guarnição.

Os m
ilitares deram ordem de parada, no que não foram atendidos, razão pela qual perseguiram o acusado até sua residência, abordando-o no interior do imóvel.

Indagado, o réu afirmou ser usuário e possuir drogas
em
seu guarda-roupa, local onde foram localizados 04 (quatro) pedaços grandes e 01 (uma) porção desfiada
de maconha
, além de
R$
150,00 (cento e cinquenta
reais
)
em notas fracionadas.

A denúncia foi ofertada em 26/2/2021.

O Magistrado, em 23/6/2023 rejeitou a
denúncia
com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, entendendo ser nulo o conjunto probatório que acompanha a peça acusatória.

A controvérsia do presente recurso cinge-se a aferir
s
e denúncia é inepta, em razão da i
legalidade da abordagem policial que resultou na busca domiciliar
.

Cediço que
a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
1
.

E a
o que indica os autos,
os policiais
realizaram a abordagem
após o réu empreender fuga quando percebeu a presença da guarnição, fato que
causou desconfiança de que estivesse, naquele local, para praticar crimes.

A suspeita foi confirmada por ocasião da apreensão de drogas na posse do réu,
circunstâncias
que,
em tese,
validam a revista,
pois configurada a justa causa para a busca, independe
ntemente
da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º
2
, e 244
3
, ambos, do Código de Processo Penal,
e
afasta
m
a alegação de ilicitude das provas.

Nesse sentido, cito precedente do C. S
TJ
: HC 839736/RS 2023/0252936-3,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO –
Des. Conv. do TJDFT,
Julg.: 12/3/2024,
T6 - SEXTA TURMA, DJe 18/3/2024.

Outrossim, re
vela-se
prematura a rejeição da
peça acusatória
sob o fundamento de que houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, com a consequente idoneidade da prova, quando a conduta mais prudente é a produção de provas sob o crivo do contraditório para o melhor esclarecimento dos fatos.

Por fim, importa consignar que
n
o momento do recebimento da denúncia prevalece o princípio
in dubio pro societate
, cabe
ndo
ao Magistrado apenas verificar a presença de alguma prova, e não valorá-la,
como ocorreu no caso em exame
.

Diante desse cenário, o recebimento da denúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

A
nte tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
10927361
), CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para receber a denúncia e determinar o prosseguimento
regular
do feito.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/03/2022,
DJe: 25/03/2022.

2

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.(...)

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

3

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.